Tribunal: TJBA
Processo: 8028240-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8028240-71.2025.8.05.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8028240-71.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO(S): RAFAEL BARROSO FONTELLES (OAB:RJ119910-A)

AGRAVADO: UADSON ANDRADE BAHIENSE

ADVOGADO(S): DIEGO LIMA ANTUNES (OAB:BA39636-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão pro
latada
pela 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos do
C
umprimento de
S
entença movido por UADSON ANDRADE BAHIENSE, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e deferiu, de ofício, a desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a responsabilidade solidária do Agravante pela dívida imposta à empresa SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sem a instauração formal do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.
O
decisum
determinou, ainda, o bloqueio de valores nas contas do Banco, o que motivou a interposição do presente recurso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir
a validade d
a desconsideração da personalidade jurídica deferida de ofício, sem prévia instauração do incidente próprio e sem citação da parte interessada;
e
estabelecer se o ITAÚ UNIBANCO S.A. pode ser responsabilizado, solidariamente, em cumprimento de sentença da qual não participou na fase de conhecimento, à luz dos princípios do contraditório,
da
ampla defesa e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, a instauração de incidente próprio, com contraditório pleno e direito à ampla defesa, sob pena de nulidade da decisão.

4. A responsabilização de terceiro alheio à fase de conhecimento, sem que tenha sido parte no processo originário, afronta a coisa julgada (CPC, arts. 506 e 513, § 5º), além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

5. A configuração de grupo econômico, para fins de responsabilização solidária, não pode decorrer, apenas, de parceria contratual ou atuação no empreendimento, sendo necessária prova inequívoca de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não se verificou nos autos.

6. A ausência de elementos mínimos para a desconsideração e a falta de observância ao devido processo impõem o reconhecimento da nulidade da decisão, que incluiu o
Recorrente
no polo passivo da
E
xecução.

7. A constrição de ativos financeiros, sem observância ao contraditório, acarreta risco de dano irreparável ao Agravante, justificando a medida de urgência e a concessão do provimento recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 133 a 137, 506 e 513, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2592719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.09.2024.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8028240-71.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

sendo Agravado
UADSON ANDRADE BAHIENSE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno
.